Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA (COMBO). PERÍODO DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES (FIDELIZAÇÃO). ARTIGOS 57 E 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA EXCESSIVA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). PERTURBAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “1) declarar a abusividade da cobrança da multa de fidelização e indevida a sua cobrança; 2) condenar a requerida a não realizar cobranças ao autor referente ao contrato objeto dos autos, a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por contato, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 3) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois s mil reais), a título de reparação por danos morais.”
2. Sustenta a recorrente, em síntese, culpa exclusiva da operadora Vivo S/A pela inconclusão do processo de portabilidade, sob o fundamento de indício de fraude da linha reclamada; cabimento da multa por rescisão de contrato, posto que o autor cancelou o contrato antes do término de vigência; ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização arbitrada a título de reparação por dano moral.
3. Pelas provas coligidas aos autos, observa-se que as partes firmaram contrato no 040/050635432, (Virtua 120M, TV por assinatura MIX HD 2P CONFORTO) em 17/10/2019, tendo este sido encerrado em 08/07/2020 (ID Num. 21125068 - Pág. 8). No início do contrato, o autor requereu a portabilidade do no 98341-6286 da empresa Vivo para a ré, tendo posteriormente desistido da transferência, em razão, conforme tela do sistema (ID Num. 21125068 - Pág. 4), da portabilidade não ter ocorrido devido a suspeitas de fraude na utilização do chip. Constam cobranças pelos “serviços móveis”, sem discriminação do número de celular vinculado, nas faturas com vencimento em: a) 10/01/2020, no valor de R$ 69,99 (ID Num. 21124045 - Pág. 2); e b) 10/02/2020, no importe de R$ 130,63 (ID Num. 21124045 - Pág. 7).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 58 da Resolução n. 632 da Anatel institui que “Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência”.
6. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não acostou aos autos o Contrato de Permanência, ou outra prova equivalente, com indicações claras e precisas sobre a modalidade de serviço contratado, inclusive com cláusula expressa sobre a concessão eventuais benefícios, os quais são condicionados ao compromisso de permanência por 24 meses (Art. 373, II, CPC).
7. Encontra-se, entre os direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
8. Assim, verifica-se que a conduta da empresa ré/recorrente desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, a evitar o abuso de direito.
9. Destarte, evidenciada a falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrente (violação ao direito de informação), torna-se indevida a cobrança da multa reclamada.
10. Aliada a tal fato, a ré não comprovou nos autos a prestação do serviço cobrado a título de “serviços móveis”. Era imprescindível a recorrente demonstrar a legitimidade da cobrança, inclusive com indicação clara e precisa da linha móvel vinculada à cobrança, contudo não o fez (art. 373, II, CPC).
11. O descumprimento do contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (REsp n. 876.527/RJ, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28/4/2008.)
12. Noutra plana, o artigo 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
13. No caso, os documentos (ID Num. 21124048 - Pág. 1 e seguintes), não impugnados especificamente pelo autor (art. 341, CPC), demonstram à cobrança persistente pela ré.
14. Verifica-se, portanto, a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança excessiva e injustificada de débito inexistente, a qual ocasionou à autora a vivência de situação apta ultrapassar a esfera do mero aborrecimento do cotidiano e afrontar a atributos da personalidade.
15. Observando-se as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, é razoável e proporcional a condenação fixada R$ 2.000,00, para cada um dos autores, a título de reparação por dano moral.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
17. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais. Não há condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.